Tribunal: TJDFT
Processo: 0738058-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES CONTRATUAIS BASEADOS EM SINISTRALIDADE E VCMH. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu os reajustes aplicados a contratos coletivos por adesão desde 2019, autorizando apenas a aplicação dos índices fixados pela ANS para planos individuais/familiares, com a consequente redução da mensalidade e vedação à imposição de novos reajustes até decisão final.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em ação que questiona reajustes em plano coletivo de saúde; e
(ii) avaliar se os percentuais aplicados pela operadora são legítimos ou abusivos diante da ausência de justificativa técnica idônea e da disparidade em relação aos índices autorizados pela ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
4. Embora os planos coletivos por adesão não estejam sujeitos à regulação prévia da ANS quanto aos índices de reajuste, as operadoras devem observar os princípios da boa-fé objetiva, do dever de informação e do equilíbrio contratual, previstos no CDC.
5. A ausência de justificativa técnica clara e verificável para os reajustes — que chegaram a 179,89%, frente aos 45,40% autorizados pela ANS e à inflação acumulada de 37,39% — reforça os indícios de abusividade e legitima a intervenção judicial.
6. O controle jurisdicional não interfere na lógica atuarial do mercado, mas visa proteger o consumidor hipervulnerável, especialmente em casos que envolvem tratamento de saúde de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.
7. A manutenção dos reajustes pode comprometer a continuidade do tratamento multiprofissional de alto custo, evidenciando o perigo da demora e justificando a medida liminar, que, além de proporcional, é reversível, conforme o art. 302 do CPC.
8. Inexiste risco de dano grave ou de difícil reparação à operadora, uma vez que eventuais diferenças poderão ser compensadas em caso de êxito da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência para suspender reajustes em plano de saúde coletivo por adesão é legítima quando ausente justificativa técnica idônea e constatada a abusividade dos percentuais aplicados.
2. A proteção do consumidor hipervulnerável, especialmente em casos de tratamento contínuo de saúde, justifica a intervenção judicial mesmo em contratos coletivos.
3. Reajustes que destoam significativamente dos índices da ANS e da inflação acumulada, sem critérios transparentes, comprometem o equilíbrio contratual e autorizam a limitação judicial dos aumentos.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o e 196; CDC, arts. 4o, III, 6o, III e V, e 51, IV e X; CPC, arts. 300, 302 e 995, parágrafo único.